Tribunal: TJSP
Processo: 2103745-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento – Alegação de obscuridade – Embargos que extrapolam os limites objetivos dos recursos que lhes deram origem – Embargante que, em suas razões, assente com a decisão recorrida – Inovação recursal, ausência de dialeticidade e prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – Decisão que não padece de qualquer das

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento – Alegação de obscuridade – Embargos que extrapolam os limites objetivos dos recursos que lhes deram origem – Embargante que, em suas razões, assente com a decisão recorrida – Inovação recursal, ausência de dialeticidade e prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – Decisão que não padece de qualquer das imperfeições descritas no artigo 1.022 do CPC/2015. Embargos não conhecidos.